Tribunal: TJPA
Processo: 0017590-96.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO ____________________
1ª Turma de Direito Penal
Processo n° 0017590-96.2014.8.14.0401
Origem: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Apelados: BRUNO RAFAEL DE LIMA PEREIRA LUIZ GONÇALVES DE BARROS ANTONIO SÉRGIO LAMEIRA EZEQUIEL MACKSON DE ALMEIDA ARAUJO ITALO FALESIO BANDEIRA DIAS MAYARA RAYSSA DE BRITO REGIANE ARGENTINO DE SOUSA WALLYSON QUEIROZ BARBOSA GENIVALDO MARTINS DOS PRAZERES GERSON BARBOSA TRINDADE
Relatora: DESA. MARIA EDWIRGES MIRANDA LOBATO
Procurador de Justiça: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
EMENTA

CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO INDICA O ACERTO DA SENTENÇA PROLATADA, SENDO O CASO DE MANUTENÇÃO DO DESFECHO ABSOLUTÓRIO, POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO ADESIVO DA APELAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO DO PRESENTE RÉU GERSON BARBOSA TRINDADE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (fl. 760, Volume IV), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que absolveu os réus Gerson Barbosa Trindade, Mayara Rayssa de Brito, Ítalo Falésio Bandeira Dias, Mackson de Almeida Araújo, Bruno Rafael de Lima Pereira, Antônio Sérgio Lameira Ezequiel, Wallyson Queiroz Barbosa, Genivaldo Martins dos Prazeres, Regiane Argentino de Sousa e Luiz Gonçalves de Barros, pela prática do crime previsto no art. 2º da lei n° 12.850/2013; Absolveu os réus Mayara Rayssa de Brito, Ítalo Falésio Bandeira Dias, Mackson de Almeida Araújo, Bruno Rafael de Lima Pereira, Antônio Sérgio Lameira Ezequiel, Wallyson Queiroz Barbosa, Genivaldo Martins dos Prazeres e Regiane Argentino de Sousa dos crimes previstos nos artigos 155, § 4.°, II e IV, 171 e 307, todos, do CPB; Absolveu Mackson de Almeida Araújo pelo crime descrito no art. 299 e Luiz Gonçalves de Barros da prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4.°, II e IV, e 171, do CPB, bem como condenou Gerson Barbosa Trindade a pena definitiva de 01(um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pelo crime descrito no art. 171 do CPB (fls. 733/745, Volume IV).

Nas razões recursais (fls. 761/784), o representante do Parquet em primeiro grau pugnou pela reforma da sentença proferida nos autos, a fim de que sejam todos os apelados condenados nas penas dos crimes que lhe foram imputados na denúncia.

Em contrarrazões (fls. 797/828), a defesa dos apelados pugnou pelo não provimento do apelo ministerial, a fim de que se mantenha a absolvição dos réus nos termos da sentença hostilizada, bem como seja absolvido o réu Gerson Barbosa Trindade pelo crime de estelionato ante a insuficiência de provas.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, nos seguintes termos:
a)

condenar todos os réus pelo crime de Organização Criminosa (art. 2
o
da Lei 12.850) e pelo crime de estelionato (art. 171 do CPB) ante a aplicação da teoria monista adotada pelo Código Pena no em seu art. 29;
b)

Manter a absolvição de todos os réus pela prática dos delitos de furto qualificado e falsa identidade, pois, como visto, foram crimes meios para o cometimento do crime de estelionato, devendo, por este, serem absorvidos em respeito ao princípio da consunção;
c)

Manter a absolvição do apelado Mackson de Almeida Araújo pelo crime de falsidade ideológica, pois não há provas de autoria e materialidade do delito;
d)

Não conhecer o pedido de absolvição pugnado pela defesa em sede de contrarrazões em relação a GERSON BARBOSA TRINDADE, uma vez que o processo penal não admite recurso adesivo.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Apesar do bem lançado parecer ministerial, comungo do mesmo entendimento proferido pelo magistrado
a quo
.

Observo que apesar de várias transcrições de escuta telefônica, não há prova concreta capaz de ensejar a condenação dos apelados, com base apenas em conversar telefônicas, exceto em relação ao réu Gerson Trindade.

As vítimas do crime em tela apontaram apenas, em seu depoimento judicial o réu Gerson Trindade como o autor do crime de estelionato, em relação a venda das passagens aéreas, não apontando os demais apelados, além de que todas as testemunhas arroladas pelo Dominus Litis sequer afirmaram que conheciam os demais réus.

Saliento, também, como muito bem ressaltou o magistrado sentenciante as conversas telefônicas não foram submetidas à pericia de comparação de voz, as provas documentais obtidas não revelam às práticas dos crimes em tela, principalmente, da configuração do crime de organização criminosa. Além de que os bens apreendidos, durante a persecução criminal, não se correlacionam com a prática organizada e permanente da prática de crimes pelos apelados.

Para melhor explicitação das razões da manutenção da decisão do juízo
a quo
a transcrevo na sua fundamentação fl. 698/709.

¿
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação penal intentada em face de GERSON BARBOSA TRINDADE DE MELO, vulgo Patrão, MAYARA RAYSSA DEBRITO, ÍTALO FALÉSIO BANDEIRA DIAS, MACKSON DE ALMEIDA ARAÚJO, vulgo Gordo, BRUNO RAFAEL DE LIMA PEREIRA, ANTÔNIO SÉRGIO LAMEIRA EZEQUIEL, WALLYSON QUEIROZ BARBOSA, GENIVALDO MARTINS DOS PRAZERES, vulgo Vavá e REGIANE ARGENTINO DE SOUSA sendo-lhes imputadas as práticas do crimes previstos nos artigos 155, § 4.º, II e IV, 171 e 307, todos, do Código Penal Brasileiro e artigo 2.º da Lei 12.850/2013. Sendo, ainda, imputado a MACKSON DE ALMEIDA ARAÚJO o crime previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro e a LUIZ GONÇALVES DE BARROS os crimes previstos nos artigos 155, § 4.º, II e IV, e 171, todos, do Código Penal Brasileiro e artigo 2.º da Lei 12.850/2013.
Compulsando os autos verifica-se que ao presente processo foram carreadas as seguintes provas: inquérito policial, interceptações telefônicas, bens/objetos apreendidos em razão de execução de mandados de busca e apreensão, depoimento de testemunhas e pretensas vítimas, interrogatórios.
Após o transcurso da instrução processual assim se manifestaram às partes:
O Ministério Público pugnou pela absolvição de todos os corréus, a exceção de GERSON BARBOSA TINDADE no que diz respeito ao crime previsto no art. 171 do código penal, dos crimes previstos nos artigos 155, § 4.º, II e IV, 171, 307 e 299, todos do Código Penal Brasileiro e a condenação, de todos, pela prática do crime enquadrado no artigo 2.º da Lei 12.850/2013 e, ainda, quanto a GERSON BARBOSA TRINDADE, também a condenação pelo crime previsto no art. 171 do Código Penal Brasileiro.
Quanto aos corréus aduziram, em síntese:
Ítalo Falésio disse que as testemunhas/vítimas não o conheceram, só declararam conhecer o corréu Gerson Barbosa; não há prova do crime previsto no art. 2.º da lei 12.850/2013.
Antônio Sérgio disse que não ficou demonstrada a autoria delitiva dos crimes imputados; os documentos encontrados em sua residência não fazem presumir que integrava um organização criminosa; a instrução processual não confirma a tese ministerial; não ficou demonstrada o que conhece os demais corréus; as pretensas vítimas, quando indagadas em juízo declararam que não tiveram qualquer tratativa com o corréu e nem os demais corréus afirmam ter vínculos com Antônio Sérgio; não restou provada a associação de três ou mais pessoas para a pratica de infrações penais, bem como não ficou demonstrada a estrutura ordenada, hierarquizada com divisão de tarefas que caracterizaria uma organização criminosa; os registros telefônicos que se reportam ao corréu são inconclusivos, isolados e não demonstram que ele mantinha contatos telefônicos e/ou negócios obscuros com quaisquer dos demais corréus; não restou demonstrado qual vantagem teria obtido diante do fato de manter consigo dados cadastrais, os quais nem sequer foram periciados; foi justificada a licitude de dados cadastrais que encontravam-se em seu poder, posto que era empresário; pede a absolvição pelo crime previsto no art. 2.º de lei n.º 12.850/2013 posto não existir o animus associandi estável, permanente, duradouro; pede a restituição do veículo apreendido Wallysson Queiróz diz não haver prova do crime descrito no art. 2.º da lei n.º 12.850/2013; afirma também que as testemunhas não o reconheceram.
A Defensoria Pública, às fls. 550/553, apresentou alegações finais em favor de GERSON BARBOSA TRINDADE DE MELO, vulgo Patrão, MAYARA RAYSSA DE BRITO, MACKSON DE ALMEIDA ARAÚJO, vulgo Gordo, GENIVALDO MARTINS DOS PRAZERES, vulgo Vavá, REGIANE ARGENTINO DE SOUSA e LUIZ GONÇALVES DE BARROS aduzindo que não constam dos autos elementos probatórios aptos a sustentar uma legítima condenação destes acusados nos moldes pretendidos na exordial.
Durante a instrução processual foram ouvidas testemunhas e interrogados os corréus, que assim declararam:
Testemunhas:
Saintt Clayr Einstein G. dos Santos, arrolado pelo Ministério Público, disse que: conhece somente o acusado GERSON; tem envolvimento político em Vigia, por isso foi levado até a casa de GERSON, que comercializava passagens aéreas; após sua irmã fazer a checagem da compra das passagens fez o depósito do valor das mesmas na conta de corréu GERSON; sua irmã não consegui viajar por cancelamento da viagem; após várias tentavas para tentar resolver o problema não consegui tal finalidade; após, resolveu ir à delegacia para narrar o fato lesivo; fez o deposito na conta de EURICA B. TRINDADE pois foi esta conta indicado por GERSON, mas não a conhece; foi a casa de GERSON e não foi em nenhuma agência; está comprovado em depósito o valor dos depósitos e que foi pago e tal valor é o de mercado; reafirma que não conhece os outros corréus; a única pessoa envolvida neste caso foi o Sr. GERSON; foi a primeira vez que este fato narrado aconteceu com o corréu GERSON; procurou a delegacia aproximadamente 15 (quinze) dias depois do fato; seu contato era única e exclusivo com o corréu GERSON; como GERSON já havia vendido passagem para outro amigo do depoente, também foi até o mesmo compra-las; a pessoa que indicou o corréu GERSON não teve problemas na compra de sua passagem; GERSON não disse que realizava a compra de passagem com auxílio de outras pessoas; reconheceu o correu GERSON na audiência.
Jennyfer Einstein G. dos Santos Pinto, arrolada pelo Ministério Público, disse que: seu irmão que entrou em contato com GERSON e depois a depoente passou a ter contato também; GERSON fez toda a transação da passagem pela TREND, que é uma agência, após a compra da passagem fez a transferência dos valores das passagens para conta de uma pessoa indicado por GERSON denominada de EURICA B. TRINDADE; após a compra da passagem GERSON mando para depoente um vaucher, quando então foi depositado o valor das passagens na conta de EURICA; entrou em contato com a TREND e viu que existia a passagem e após, fez a transferência do valor das passagens para a conta de uma pessoa de no EURICA; após, objetivando realizar a reserva dos assentos, a TREND confirmou; quando chegou ao aeroporto verificou que não havia reserva nenhuma pois muitas compras de passagens aéreas haviam sido canceladas pela TREND por conta da ocorrência de cartões de créditos cancelados pela AGENCIA G.P. VIAGENS; na mesma hora entrou em contato com GERSON que disse que as compras tinhas sido canceladas e que iria resolver e compraria outras passagens; em várias conversas GERSON disse que eram pra fazer o que quiserem e um advogado entrou em contato com a depoente; não foi devolvido o valor pago pelas passagens; nunca foi à Agencia G.P. Viagens, só soube deste agencia após ter contato com a TREND; sempre entrou em contato com o GERSON, só com o GERSON; pagou as passagens por transferência bancária para a conta de EURICA B. TRINDADE, dados que foram fornecidos por GERSON; iria viajar pela Empresa TAM; a pessoa que faz a compra é que é avisada do cancelamento, portanto não foi avisada do cancelamento, só teve conhecimento do cancelamento no aeroporto; a compra estava mais barato, mas dentro do padrão; só se comunicava com a TREND; a compra foi feita pela empresa de GERSON que é a AGENCIA G.P. VIAGEM; não conhece os demais corréus; compraram as passagens em dinheiro.
Testemunhas arroladas pelas defesas:
Nilton Nery Pinheiro nada informou sobre os fatos narrados na denúncia; disse que uma das corrés é companheira do corréu ÍTALO. Ivone Gomes Almeida, conhece MACKSON DE ALMEIDA, pois é sua tia. Passou a ser ouvida como informante. Nada sabe sobre os fatos versados neste processo.
Edicimar Souriense Correa, conhece ANTÔNIO SÉRGIO. Nada sabe sobre os fatos versados neste processo.
Jorge Luiz da Silva, conhece ANTÔNIO SÉRGIO. Nada sabe sobre os fatos versados neste processo, nunca soube que o corréu, aqui indicado, vendia passagens aéreas.
Ramon Pereira, primo de WALLYSON QUEIROZ. Nada sabe sobre os fatos versados neste processo, nunca soube que o corréu, aqui indicado, vendia passagens aéreas.
Interrogatórios dos corréus:
GERSON BARBOSA TRINDADE, não tem apelido; é empresário e promotor de eventos; tinha a empresa J.P. Viagens (nome de fantasia); trabalhava com passagens aéreas; diz que tem dois registros de nascimentos, um feito por sua avó que é o nome que consta do processo e outro feito por sua mãe cujo nome é GERSON CARLOS TRINDADE DE MELO; não utiliza os dois nomes, somente utiliza este último nome; o nome mais antigo é o registrado por sua avó; nega os fatos articulados contra si na denúncia; vítimas apontadas nestes autos, mas diz que os fatos não são como dito por elas; após ser preso, em sua loja, os delegados fizeram a apreensão de vários objetos, mas não consta tais objetos no auto de apreensão; a agencia de viagem atua com um sistema que, após o cadastro, na companhia de passagens aéreas, a agencia desta companhia liberado um login e senha para a agencia de viagem viabilizar a compra de passagens aéreas; desconfiava que um de seus empregados estava agindo ilicitamente nas compras, mas não sabia quem. Em razão disso foi à delegacia para registrar ocorrência, mas nada foi feito pela polícia porque não se tinha uma pessoa a acusar; tem dois registros de nascimento; depois que foi preso passou a usar GERSON BARBOSA TRINDADE pois foi obrigado a usar este nome pelo delegado; os documentos pessoais, atualmente, consta este último nome; os seus documentos estão com GERSON BARBOSA TRINDADE, pois foi obrigado a assumir este nome pelo delegado; antes utilizava e tinha os documentos como GERSON CARLOS TRINDADE DE MELO; EURICA é sua tia; indicou a pessoa que iria comprar as passagens aéreas, para as indigitadas vítimas, por meio de uso de milhagens; não houve ressarcimento porque as indigitadas vítimas recusaram-se a receber os valores depositados pela compra das passagens; ligou várias vezes para as indigitas vítimas para que fossem receber o valor das passagens; as pretensas vítimas estavam com má-fé contra o corréu; manteve contato telefônico com outras pessoas, mas só conhece MAYARA e ÍTALO, nunca manteve contato com os demais corréus; na chamada telefônica no dia 24/06/2014 e 16/07/2014 há diálogos que não confirma; não confirma outros diálogos telefônicos; o relacionamento com MAYARA foi apenas no caso da compra de passagens aéreas para a indigitadas vítimas, compras realizadas por meio de pontos de milhagem.
MAYARA RAYSSA, é esposa do corréu ÍTALO; não tem envolvimentos em fraudes com uso de cartões de crédito; conhece GERSON através de seu marido, GINIVALDO pois trabalhava com ela em um antigo emprego e REGIANE pois foi indicada, por Genivaldo, para trabalhar na pizzaria desta (REGIANE); não conhece os demais corréus; desconhece que seu marido participe de qualquer fraude; os papéis que foram encontradas em sua casa eram referentes à documentos de seu antigo trabalho, mas não forma utilizados em qualquer fraude; chegou a falar com BRUNO pelo telefone. Seu esposo conhecia a esposa de BRUNO; nunca comprou passagens pela internet, não tem nem computador em sua casa; trabalhava em telemarketing, em razão disso tinha acesso a dados cadastrais de pessoas, mas não chegou a fornecer tais dados ao corréu GERSON; desconhece a admissão, na polícia, que fornecia dados cadastrais ao GERSON; não disse isso à autoridade policial; nenhuma das pessoas do processo lhe pediram dados cadastrais de outras pessoas; dentro das empresas de telemarketing a expressão malhar o cliente significada conversar com o cliente para que adquira produtos; não teve diálogos telefônicos com GERSON; não conhece LUIZ GONÇALVES, sabia que era esposo de REGIANE. Teve contado, por telefone, com REGIANE para trabalhar em uma pizzaria, mas não chegou a trabalhar; não conhece WALLYSSON, MACKSON; manteve contato com BRUNO RAFAEL, mas somente para saber como fazer uma transferência bancária.
ÍTALO FALÉSIO, convive com MAYARA; nunca fez qualquer negociata para prejudicar terceiro; conhece GERSON, pois é seu vizinho; não conhece BRUNO RAFAEL; sua esposa levava para casa dados de clientes, chegou a ver material de trabalho dela, mas não dados de CPF, não sabia do que se tratava; prestou depoimento na delegacia; trabalhava como vidraceiro e não tinha outra atividade; não recorda de ter sido apreendido em sua residência documentos onde, em alguns deles, no verso de uma das páginas, está escrito uma conversa sobre cadastro de pessoa; não recorda disso; sua companheira trabalhava com telemarketing; não viu o momento de apreensão dos documentos; usava telefone celular; não confirma diálogos feitos por telefone sobre compra de passagens aéreas; dos corréus só conhece MAYARAM, que é sua companheira, e GERSON; GERSON nunca lhe convidou para atuar na compra de passagens aéreas.
MACKSON DE ALMEIDA, já foi preso por estelionato, foi condenado e está em grau de recurso o processo; não confirma a participação no esquema de fraude; conhece ÍTALO e GERSON; foi preso porque tinha uma ligação telefônica para GERSON, onde consta cobrança de dinheiro que este lhe havia emprestado; emprestou tal dinheiro porque GERSON queria que fizesse um serviço, pagamento de boleto; antes mexia com cartões de crédito, mas isto não tem nada a ver com as pessoas envolvidas neste processo; não lembra do valor do dinheiro emprestado, mas foi pouco. Não chegou a pagar pelo dinheiro recebido, nem com serviço; foi ouvido na delegacia; não conhece os demais corréus, a não ser os que já declarou conhecer; não confirma as conversas telefônicas que lhe formam apontadas nos autos; lembra do teor da conversa telefônica com GERSON; não foi feita busca e apreensão em sua residência.
BRUNO RAFAEL, não confirme os fatos narrados na denúncia; disse que antigamente era estelionatário, mas se redimiu; conversou com MAYARA, mas falou que não era caminho para si e nem para ela; ligou para MAYARA e a conheceu através de ÍTALO; ligou e perguntou se ela trabalhava com de cartão de crédito, CPF e outros, ela disse que só tinha endereços, nome da pessoa, CEP, mas isso não lhe servia; não procurou mais ninguém para conseguir esses dados; desistiu de obter esses dados; não conhece GERSON e os demais corréus; foram apreendidos materiais em sua casa com frases escritas sobre como falar para obter dados de cartões; estes matérias não se referem aos fatos deste processo, mas a situação anterior, porém já havia se redimido com a sociedade; não confirma o que disse na delegacia; atuou em 2014 sobre questões envolvendo passagens aéreas mas atuou sozinho e não estavam envolvidos os corréus deste processo; lidos alguns diálogos telefônicos, não reconheceu as conversas; só conhece, dentre os acusados o ÍTALO e MAYARA; não leu o que assinou no seu interrogatório na polícia; não realizou compras a que se referem à operação Voyage.
ANTÔNIO SÉRIGO, não participou do grupo criminoso; não conhece nenhum dos corréus; não chegou a manter conversa com eles; fez compras pela internet, só por telefone; comprou por meio de milhas, sempre pela metade do preço; não conhece MAYARA; na delegacia foi pressionado a dizer que a conhecia, bem como o marido dela; nunca comprou passagens aéreas com cartão de terceiros; só fazia comprar passagens para ele próprio viajar; não conhece nenhuma SUZANE, ANGELA; não conhece MAYARA, ÍTALO e GENIVALDO; foram realizadas busca e apreensão em sua residência; nega que foram apreendidas listas telefônicas e outros documentos em sua residência; forma apreendidos em sua residência um veículo, cheques, valor em dinheiro etc; não leu seu depoimento na delegacia, porque tinha muita confusão na delegacia; não possuía cartão de crédito, pois todos foram apreendidos pela polícia.
WALLYSON QUEIRÓZ, conhece GERSON de uma oficina; nunca fez transação com ele; não tem conhecimento de que ele é envolvido em fraudes na compra de passagens aéreas; não confirma diálogos travados onde consta conversa sobre fraudes para compra de passagens aéreas; não conhece os demais corréus; não se recorda de que tenha dito na delegacia que conhecia ÍTALO e que sua mulher era a MAYARA; não conhece D. IRENE; nunca manteve conversa telefônica com ela; confirma que ligou para GERSON para pagar o boleto de um carro, pois este pediu este pagamento; também pintou o carro de GERSON; nada relacionado à venda de passagens aéreas; não conhece o MACKSON.
GENIVALDO MARINS, não confirma a participação de grupo criminosa; conhece MAYARA da editora três; eram vendedores; depois disso manteve contato com ela por três vezes; conhece REGIANE; não contratou qualquer dos corréus para compra de passagens aéreas; tinha contato com MAYARA, LUIZ e REGIANE. Conhece ÍTALO de vista, pois é marido de MAYARA; não conhece BRUNO e ANTÔNIO SÉRGIO; conhece ANTÔNIO SÉRGIO de um bar, mas nada referente a compra de passagens aéreas; foi obrigado a falar sobre alguém de prenome FÁBIO; ligou para alguém sobre informações de dados, mas não se tratava de atuação ilícita; mantinha contato efetivo com LUIZ e REGIANE para trabalhar em um restaurante, nada relacionado a ato ilícito; foi obrigado a confirmar diálogos telefônicos na delegacia.
REGIANE ARGENTINO, conhece GENIVALDO e MAYARA; não tem qualquer envolvimento nos fatos articulados na peça vestibular; manteve contato com algumas pessoas, mas nada relacionado a práticas ilícitas; confirmou tudo o que falou na delegacia porque foi coagida; mas só confirmou o que foi falado na delegacia pelos policiais, mas não era verdade o que os policiais falavam; desconhece o pen drive apreendido em sua casa com lista de dados de terceiros; não manteve contato com MAYARA por telefone; o contato que teve foi para ela trabalhar em uma pizzaria; não chegou a comprar passagens aéreas com cartão de terceiros.
LUIZ GONÇALVES, trabalha com confecções e tem uma pizzaria e pastelaria em Icoaraci; já foi processado por furto; vive em união estável com REGIANE; não tem qualquer ideia porque está sendo acusado; conhece MAYARA e GENIVALVDO; a única conversa telefônica que teve com MAYARA foi sobre trabalho; desconhece que sua esposa atue com qualquer coisa ilícita; não confirma trabalhava com passagens aéreas; desconhece o pen drive apreendido em sua casa com lista de dados de terceiros; nunca efetuou compra de passagens aéreas com cartão de terceiros; não conhece ÍTALO.
As interceptações deferidas nos autos dos processos n.º 0009952-12.2014.8.14.0401, 0012341-67.2014.8.14.0401, 0012323- 46.2014.8.14.0401, 0013581-91.2014.8.14.0401, 0014378-67.2014.8.14.0401, 0014376-97.2014.8.14.0401, 0015212- 70.2014.8.14.0401, 0015826-75.2014.8.14.0401, 0016156-72.2014.8.14.0401, 0016227-74.2014.8.14.0401, vinculados à presente ação penal, observaram os requisitos legais previstos na Lei n.º 9296/96.
Contudo, sua utilização como prova, deve ser feita, nos presentes autos, à luz das demais provas produzidas, posto que, por si sós, não são suficientes para fundamentar um decreto condenatório, explico:
As interceptações telefônicas realizadas pela Autoridade Policial em vários numerais foram trazidas aos autos, por meio escrito, sem a correta identificação dos seus interlocutores. A identificação dos possíveis interlocutores, emergem, por vezes, por meio de apelido, alcunha, sendo identificados, os interlocutores, de forma precária e frágil, pelo policial responsável pela escuta.
Ainda, contata-se que a escrita das referidas conversas, por vezes parcial e outras vezes, traduzida pelo entendimento pessoal do responsável pela redação do texto do diálogo travado entre os indigitados corréus e não, simplesmente a escrita, ipsis litteris (degravação), do conteúdo das conversas telefônicas.
Ora, acaso a autoridade policial não possuísse os dados cadastrais dos titulares dos numerais telefônicos e também não possuísse segurança na correta identificação dos seus interlocutores considerando as demais provas produzidas nas investigações, não deveria apor nos relatórios das interceptações a assertiva de que os investigados estivessem travando tais diálogos, mas, se fosse o caso, sugerir que seriam eles travando tais diálogos, apresentando as provas concretas de tais afirmações.
Os relatórios de interceptação, da forma que são apresentados na hipótese dos autos pela autoridade policial, o que não raro vem ocorrendo em outros processos, poderiam induzir em erro quem atuasse no feito, caso não se realizasse uma análise mais minuciosa dos autos.
Os Tribunais Pátrios, incluindo O supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuem pacífica jurisprudência no sentido de que, de fato, é desnecessária a transcrição integral das interceptações, mas é necessária a transcrição da parte relevante da mesma, ou seja, de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer os fatos da causa penal.
Neste sentido:
À luz dos precedentes do STF, o art. 6º, § 1º, da Lei 9.296/1996 deve ser interpretado no sentido de que a transcrição integral é somente de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer os fatos da causa penal (Inq 2.424, DJe de 26/3/2010). Não há notícia de que a defesa tenha solicitado a juntada de transcrição de algum trecho específico ou de que lhe fora negado amplo acesso ao conteúdo integral das interceptações realizadas. STF- Inq 4022 / AP - AMAPÁ Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento: 08/09/2015.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico descreveu, com clareza, a situação objeto da investigação e demonstrou que a interceptação telefônica seria medida adequada e necessária para a apuração da infração penal noticiada (associação para o tráfico transnacional de drogas) e para o prosseguimento das investigações, de maneira que está preservada, integralmente, a validade das provas obtidas a partir de tal medida.
2. Embora o art. 5º da Lei n. 9.296/1996 disponha que o prazo da interceptação telefônica não poderá exceder a 15 dias, renovável por igual tempo, a doutrina e a jurisprudência sustentam que não há nenhuma restrição ao número de prorrogações possíveis, sendo permitidas tantas prorrogações quantas forem necessárias, desde que continuem presentes os pressupostos de admissibilidade da medida cautelar. Exige-se, apenas, decisão judicial fundamentando, concretamente, a indispensabilidade da dilatação do prazo, tal
como ocorreu no caso.
3. Ao interpretar o disposto no § 1º do art. 6º da Lei n. 9296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n. 3.693/PA (DJe 30/10/2014), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimentos dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa.
4. Não se mostra razoável exigir, sempre e de modo irrestrito, a degravação integral das escutas telefônicas, haja vista o prazo de duração da interceptação e o tempo razoável para dar-se início à instrução criminal, porquanto há diversos casos em que, ante a complexidade dos fatos investigados, existem mais de mil horas de gravações. Assim, há de ser feita uma seleção daquilo que deve, realmente, constar dos autos para a defesa e para a acusação, sendo dispensável a transcrição de tudo aquilo irrelevante para a persecução criminal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 273.103/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017).
Em simples consulta à rede mundial de computadores constata-se que o conceito da palavra transcrição é: transcrição - substantivo feminino 1. ato ou efeito de transcrever. 2. fon ling escrita de dados para estudo linguístico, procurando registrar a pronúncia real do informante (ger. feita em alfabeto criado esp. para esse fim). Ou seja, o ato de transcrever, conforme a lei e a jurisprudência determinam, é aquele de reproduzir a pronúncia real do interlocutor, de maneira ipsis litteris. E mais, diz a jurisprudência, somente a parte relevante para o esclarecimento dos fatos, devendo ser disponibilizada cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa.
O que se evidencia dos relatórios das interceptações telefônicas dos presentes autos é que não são de fato realizadas transcrições pela autoridade policial responsável pelas mesmas, nos moldes preconizados pela lei e pacífica jurisprudência sobre o tema, mas tão somente análises interpretativas por agentes policiais.
Registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4263 e declarou a validade constitucional da Resolução 36/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que dispõe sobre o pedido e a utilização das interceptações telefônicas pelos membros do Ministério Público, nos termos da Lei 9.296/1996 (Lei das Interceptações Telefônicas).
Naquele julgamento, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso pontuou que, embora o STF tenha decidido que não é necessária a transcrição completa da interceptação utilizada como meio de prova, é necessário transcrever o trecho completo da conversa para que esta possa ser contextualizada, não podendo haver edição. Em seu entendimento, a resolução observou esses dois importantes pontos.
A própria Resolução n.º 36/2009, do CNMP, que trata da utilização de interceptações telefônicas no âmbito do Ministério Público, em seu art. 5º, dispõe:
Art. 5° O membro do Ministério Público, ao formular, em razão do procedimento de investigação criminal ou na instrução do processo penal, pedido de prorrogação do prazo, deverá apresentar ao Juiz competente ou ao servidor que for indicado os áudios (CD/DVD) com o inteiro teor das comunicações interceptadas, indicando neles os trechos das conversas relevantes à apreciação do pedido de prorrogação e o relatório circunstanciado das investigações que está a proceder, com o seu resultado. (Redação dada pela Resolução n° 51, de 9 de março de 2010).
Leia-se: os trechos ipsis litteris, o que não impede eventual análise interpretativa posteriormente ou anteriormente, no próprio documento, em espaço próprio, posto que, como bem disse o Ministro Barroso em julgamento indicado retro: (...) é necessário transcrever o trecho completo da conversa para que esta possa ser contextualizada, não podendo haver edição (...).
O MP, por possuir o controle externo da atividade policial e por promover também a própria justiça, com a devida vênia, deveria fazer coro com o juízo para se corrigir esse grave equívoco que, não raro, se repete em investigações policiais baseadas quase que exclusivamente em vetusto procedimento de interceptações telefônicas, onde nem sequer se sabe quem são os titulares da linhas telefônicas e de quem são as vozes interceptadas, sendo atribuído a um agente policial a tarefa de identificar, ao seu livre alvedrio, os interlocutores das vozes captadas. Tal procedimento de identificação de voz seria difícil até mesmo para pessoas próximas, que convivem umas com as outras, imagine-se para um agente policial que presumidamente não conhece os investigados e que nunca falou ou nem sequer escutou a voz dos mesmos.
Tal procedimento frágil e equivocado poderia levar inegavelmente a severas injustiças, com a condenação de inocentes. A criminalidade generalizada não se presta para se perseguir um justiçamento, mas sim para se alcançar a atualização dos procedimentos investigativos hábeis, seguros e que respeitem as garantias e liberdades individuais dos cidadãos.
Não se pode investigar as organizações criminosas com procedimentos vetustos e ultrapassados que surtiram efeitos durante algum tempo. Todavia, com o aumento da sofisticação das organizações criminosas, da própria sociedade e das tecnologias disponíveis, não se pode investigar mais como se fazia há vinte anos, quando se pode lançar mão de institutos como colaboração premiada, infiltração de agentes e outros meios legítimos.
Não se desconhece a dificuldade das investigações relativas às organizações criminosas, reconhecendo a dificuldade na obtenção da prova em delitos perpetrados por organizações criminosas, é que o legislador, sabiamente, previu os mencionados institutos.
Portanto, este juízo entende que o resultado das interceptações, nestes autos, não é hábil, por si só, a um édito condenatório, necessitando, para tanto, ser cotejo com as demais provas dos autos.
DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/20013.
Materialidade e Autoria delitivas. O Art. 1.º da Lei nº 12.850/2013 define o que considera organização criminosa e estabelece:
Art. 1º. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
§ 1.º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional..
Da necessidade de comprovação dos elementos específicos e especiais que diferem os crimes praticados por Organização Criminosa, sem os quais, presentes, não resta configurada. Vejamos:
Para caracterização de uma organização criminosa, há obrigatoriedade da presença de elementos essenciais, quais sejam: número de, ao menos, 4 (quatro) pessoas, estrutura organizacional, divisão de tarefas, estabilidade, permanência, hierarquia, finalidade de lucro, vantagem de qualquer natureza.
Definir organização criminosa é tarefa árdua e complexa. De largada podemos asseverar que ela consiste na prática de crimes de forma estruturada, cuja delinquência organizada é apta a enfrentar o Estado Democrático de Direito, em todos dos seus segmentos.
Temos que organização vem a ser entendida, em sentido léxico, como um ato ou efeito de organizar (), de onde se infere, para efeito de acomodação vocabular ao parâmetros legais, como aquele ato ou atos estruturais, ordenados, concatenados que, intimamente ligados entre si, estabelecem uma teia conjuntural de ações aptas ao atendimento de uma finalidade especifica querida por todos os atores que envidam esforços para atingimento de um determinado desiderato.
Do número de pessoas: obrigatoriamente há necessidade de um número de pessoas, uma pluralidade de agentes, no caso, de no mínimo, 4 (quatro) pessoas. Pela narrativa dos autos verifica-se implementado, em tese, esse elemento, já que são 10 (dez) o número de corréus. Porém, não basta somente essa reunião de agentes.
Estrutura organizacional: como dito alhures, somente o número de agentes não basta para a caracterização dessa modalidade de crime, há necessidade de que esse grupo, esse ajuntamento de pessoas, seja ordenado, estruturado de forma organizada, com hierarquia, sendo estabelecidos os chefes e subordinados, dentro de normas impostas para a eficácia do funcionamento da organização criminosa, inclusive com divisão de tarefas bem definidas entre seus comandados, atribuições próprias dentro de cada segmento organizacional, visando o bem comum, o lucro da empresa criminal.
Da estabilidade e permanência: Surge da necessidade do próprio conceito de organização, visando diferenciar do algo simples e eventual. Surge da necessidade de estabilidade das atividades criminosa da empresa.
Finalidade de lucro: Visa a permanente lucratividade do grupo criminoso, não tão somente o lucro isolado de certa atividade. A possibilidade de lucro ao longo da atividade delitiva.
Da união da vontade, para formar grupo organizado com a finalidade de cometimento de crimes, basta a simples intenção dos agentes em unirem-se para o cometimento de delitos.
Temos que as provas produzidas no presente processo e apresentadas pela parte autora, no que tange ao crime de organização criminosa e todos os seus elementos constitutivos, circunscrevem-se unicamente às interceptações telefônicas, posto que as demais provas produzidas nada se referem ou são inidôneas à conclusão de existência do crime descrito no Art. 2º, da Lei nº 12.850/2013:
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. As interceptações telefônicas constantes dos autos são inábeis, por si sós, a confecção de um decreto condenatório dos corréus. Explico:
As conversas telefônicas realizadas com ordem judicial e que embasam a inicial oferecida pelo Ministério Público e após, sustentam um pedido de condenação, não podem, por si sós, ser suficientes para embasar um decreto condenatório. Muito embora as interceptações telefônicas sejam provas produzidas em procedimentos cautelares, não repetíveis em sede deste juízo, quando analisadas restaram frágeis quanto ao seu conteúdo para testificar o crime em epígrafe, necessitando de ratificação durante a instrução criminal, o que o autor da ação não conseguiu se desincumbir.
Resta claro que as interceptações telefônicas realizadas pela Autoridade Policial em vários numerais, que receberam mais de uma prorrogação, foram trazidas aos autos, por meio escrito, sem a correta identificação dos seus interlocutores e muito menos a vinculação e completa informação dos titulares dos terminais numéricos interceptados e possível conexão com os corréus. A identificação dos possíveis interlocutores, como declinado alhures, emergiam quase sempre por apelido, alcunha, sendo identificado de forma precária e frágil, pelo policial responsável pela escuta e ainda, pela escrita das referidas conversa, sempre parcial e muitas vezes, traduzida pelo entendimento pessoal do responsável pela redação do texto do diálogo travado entre os indigitados corréus e não, simplesmente a escrita, ipsis litteris (degravação), do conteúdo das conversas telefônicas.
Somam-se a isso que as conversas telefônicas não foram submetidas à perícia de comparação de voz, vindo a fragilizar quando da identidade real dos interlocutores. A prova trazida pelo órgão acusador, ao menos no que toca ao crime previsto no art. 2.º da lei n.º 12.8550/2013, como já dito, está decisivamente calcada nas escutas telefônicas realizadas, as quais, repise-se, não são, de per si, hábeis a um édito condenatório.
Ademais, outras informações colhidas em sede de inquérito policial, tais como a busca e apreensão nada trouxeram de interessante aos autos, no que se refere ao crime em comento. Gize-se, no que se refere a alguns bens apreendidos verifica-se que não são reveladoras, de forma inconteste, da existência do crime de organização criminosa, mormente, de que os corréus estavam organizados, na forma estatuída no tipo penal, para a prática de atos delituosos, como afiançado pela tese ministerial nos presentes autos. As provas produzidas incutem, no espírito deste juízo, fundada dúvida quanto à existência de uma estrutura ordenada, à semelhança de uma empresa do crime, com liderança definida que caracterizaria, entre outros elementos, a existência do crime de organização criminosa.
No que tange ao interrogatório dos corréus e depoimento das indigitadas vítimas e testemunhas, nada restou provado quanto a existência do crime previsto no art. 2.º da lei n.º 12.850/2013. Além disso, os bens apreendidos, não conduzem à conclusão de que os corréus estavam articulados na constituição e integração de uma organização criminosa.
Por fim, cabe ao magistrado, quando da prolação de sentença, formar sua livre convicção e fundamentar sua decisão em provas produzidas em contraditório judicial, sendo defeso prolatar édito condenatório exclusivamente em informações obtidas durante as investigações policiais. Assim determina o Art. 155, do Código de Processo Penal.
Nesta toada, considerando a insubsistência da prova decorrente da interceptação telefônica, como já dito e fundamentado anteriormente, não resta configurada a materialidade delitiva do crime de organização criminosa, estando, ipso facto, afastada também a autoria delitiva. Posto isto, a absolvição de todos os corréus se impõe nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.
DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 155, § 4.º, II E IV, 171, 307 e 299, TODOS, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO Autoria e Materialidade delitivas. As provas produzidas nos presentes autos não são hábeis à condenação dos corréus, a exceção de GERSON BARBOSA TRINDADE, como será dito adiante, posto que não testificam a tese ministerial.
As interceptações telefônicas, como já declinado alhures, não são indutoras, por si sós, da conclusão deste juízo acerca da existência dos crimes em epígrafe. Elas, mesmo quando cotejadas com as demais provas produzidas nos presentes autos, não autorizam este juízo a um édito condenatório.
No interrogatório dos corréus, em juízo, há a peremptória negação dos fatos articulados na peça vestibular. Os documentos apreendidos não demonstram a existência dos crimes em destaque.
No que tange especificamente às testemunhas arroladas pelo Ministério Público, percebe-se, pelo texto de seus depoimentos, que não conhecem os corréus MAYARA RAYSSA DE BRITO, ÍTALO FALÉSIO BANDEIRA DIAS, MACKSON DE ALMEIDA ARAÚJO, vulgo Gordo, BRUNO RAFAEL DE LIMA PEREIRA, ANTÔNIO SÉRGIO LAMEIRA EZEQUIEL, WALLYSON QUEIROZ BARBOSA, GENIVALDO MARTINS DOS PRAZERES, vulgo Vavá, REGIANE ARGENTINO DE SOUSA e LUIZ GONÇALVES DE BARROS, portanto, jamais tiveram qualquer contato com os mesmos, não sendo, por isso, cabível crer-se que tais pessoas praticaram qualquer conduta que se enquadre nos tipos penais dos artigos 155, § 4.º, II e IV, 171 e 307 do Código Penal Brasileiro. Também, não se pode inferir, que tais pessoas tenham atuado em conjunto com o corréu GERSON BARBOSA TRINDADE, apontado, pelas testemunhas aqui mencionadas, como a pessoa que os enganou.
Contudo, exsurge dos autos, com clareza solar, que o corréu GERSON BARBOSA TRINDADE, vulgo Patrão, agiu ardilosamente com o intuito de causar prejuízo a outrem. Explico:
As testemunhas/vítimas são concordes acerca de todo o procedimento ilícito realizado pelo corréu GERSON BARBOSA TRINDADE.
Declaram de que forma dolosamente enganadas por ocasião da compra de passagens aéreas, passando a tecer, minudentemente, todo iter criminoso praticado, vejamos:
Saintt Clayr Einstein G. dos Santos disse que: conhece somente o acusado GERSON; tem envolvimento político em Vigia, por isso foi levado até a casa de GERSON, que comercializava passagens aéreas; após sua irmã fazer a checagem da compra das passagens fez o depósito do valor das mesmas na conta de corréu GERSON; sua irmã não consegui viajar por cancelamento da viagem; após várias tentavas para tentar resolver o problema não consegui tal finalidade; após, resolveu ir à delegacia para narrar o fato lesivo; fez o deposito na conta de EURICA B. TRINDADE pois foi esta conta indicado por GERSON, mas não a conhece; foi a casa de GERSON e não foi em nenhuma agência; está comprovado em depósito o valor dos depósitos e que foi pago e tal valor é o de mercado; reafirma que não conhece os outros corréus; a única pessoa envolvida neste caso foi o Sr. GERSON; foi a primeira vez que este fato narrado aconteceu com o corréu GERSON; procurou a delegacia aproximadamente 15 (quinze) dias depois do fato; seu contato era única e exclusivo com o corréu GERSON; como GERSON já havia vendido passagem para outro amigo do depoente, também foi até o mesmo compra-las; a pessoa que indicou o corréu GERSON não teve problemas na compra de sua passagem;
GERSON não disse que realizava a compra de passagem com auxílio de outras pessoas; reconheceu o correu GERSON na audiência.
Jennyfer Einstein G. dos Santos Pinto disse que: seu irmão que entrou em contato com GERSON e depois a depoente passou a ter contato também; GERSON fez toda a transação da passagem pela TREND, que é uma agência, após a compra da passagem fez a transferência dos valores das passagens para conta de uma pessoa indicado por GERSON denominada de EURICA B. TRINDADE; após a compra da passagem GERSON mando para depoente um voucher, quando então foi depositado o valor das passagens na conta de EURICA; entrou em contato com a TREND e viu que existia a passagem e após, fez a transferência do valor das passagens para a conta de uma pessoa de no EURICA; após, objetivando realizar a reserva dos assentos, a TREND confirmou; quando chegou ao aeroporto verificou que não havia reserva nenhuma pois muitas compras de passagens aéreas haviam sido canceladas pela TREND por conta da ocorrência de cartões de créditos cancelados pela AGENCIA G.P. VIAGENS; na mesma hora entrou em contato com GERSON que disse que as compras tinhas sido canceladas e que iria resolver e compraria outras passagens; em várias conversas GERSON disse que eram pra fazer o que quiserem e um advogado entrou em contato com a depoente; não foi devolvido o valor pago pelas passagens; nunca foi à Agencia G.P. Viagens, só soube deste agencia após ter contato com a TREND; sempre entrou em contato com o GERSON, só com o GERSON; pagou as passagens por transferência bancária para a conta de EURICA B. TRINDADE, dados que foram fornecidos por GERSON; iria viajar pela Empresa TAM; a pessoa que faz a compra é que é avisada do cancelamento, portanto não foi avisada do cancelamento, só teve conhecimento do cancelamento no aeroporto; a compra estava mais barato, mas dentro do padrão; só se comunicava com a TREND; a compra foi feita pela empresa de GERSON que é a AGENCIA G.P. VIAGEM; não conhece os demais corréus; compraram as passagens em dinheiro.
Em seu interrogatório judicial, GERSON BARBOSA TRINDADE, confirma que vendeu passagens aéreas às vítimas, bem como que afirma que as mesmas não conseguiram realizar as viagens que deveriam decorrer da compra das dita passagens. Porém, argui, que as vítimas o perseguem e que tentou resolver o problema buscando devolver os valores expendidos nas ditas compras, mas encontrou resistência das vítimas, vejamos:
GERSON BARBOSA TRINDADE tinha a empresa J.P. Viagens (nome de fantasia), trabalhava com passagens aéreas; diz que tem dois registros de nascimentos, um feito por sua avó que é o nome que consta do processo e outro feito por sua mãe cujo nome é GERSON CARLOS TRINDADE DE MELO; não utiliza os dois nomes, somente utiliza este último nome; o nome mais antigo é o registrado por sua avó; nega os fatos articulados contra si na denúncia; conhece a corré MAYARA, o correu ÍTALO e WALLYSON; não conhece os demais corréus; teve problemas com as indigitadas vítimas apontadas nestes autos, mas diz que os fatos não são como dito por elas; após ser preso, em sua loja, os delegados fizeram a apreensão de vários objetos, mas não consta tais objetos no auto de apreensão; depois que foi preso passou a usar GERSON BARBOSA TRINDADE pois foi obrigado a usar este nome pelo delegado; os documentos pessoais, atualmente, consta este último nome; EURICA é sua tia; indicou a pessoa que iria comprar as passagens aéreas por meio de uso de milhagens; não houve ressarcimento porque as indigitadas vítimas recusaram-se a receber os valores depositados pela compra das passagens; manteve contato telefônico com outras pessoas, mas só conhece MAYARA e ÍTALO, nunca manteve contato com os demais corréus; na chamada telefônica no dia 24/06/2014 e 16/06/2014 trava diálogos que não confirma; não confirma outros diálogos telefônicos; o relacionamento com MAYARA foi apenas no caso da compra de passagens aéreas para a indigitadas vítimas, compras realizadas por meio de pontos de milhagem.
Pelos depoimentos das testemunhas/vítimas e pelo interrogatório do corréu GERSON BARBOSA TRINDADE, vê-se, claramente, que este agiu dolosa e fraudulentamente com o intuito de prejudicar terceiros, in casu, Saintt Clayr Einstein G. dos Santos e Jennyfer Einstein G. dos Santos Pinto e, em razão disso tudo, objetivou auferir vantagem ilícita.
A fraude mostra-se evidente diante do fato de que as vítimas foram induzidas, intencionalmente (dolo) por GERSON BARBOSA TRINDADE, a depositar valores monetários na conta de EURICA B. TRINDADE, sendo posteriormente canceladas as viagens em razão de fraude que vinham ocorrendo na compra de passagens aéreas. Some-se a isso, o fato de que embora o corréu já tivesse conhecimento do referido cancelamento, nem ao menos entrou em contado com as vítimas, para prestar-lhes as informações necessárias acerca do cancelamento ora referido. Exsurge dos autos que a vítima Jennyfer Einstein G. dos Santos Pinto, só veio tomar conhecimento dos fatos por ocasião de seu embargue no aeroporto de Belém/PA. Também não subsiste a escusa, do corréu, de que vem sendo perseguido pela polícia e que as vítimas se recusaram a receber os valores correspectivos às passagens aéreas, posto que tais escusas são meras alegações sem qualquer retumbância probatória nos autos.
Diante de tais fatos, entende este juízo que está demonstrada a materialidade e autoria delitivas do crime previsto no art. 171 do Código Penal Brasileiro, razão pela qual a condenação de GERSON BARBOSA TRINDADE se impõe.¿

Assim, o seu contexto indica o acerto da sentença prolatada, sendo o caso de manutenção do desfecho absolutório, por inexistência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, sendo o acervo probatório insuficiente para a comprovação do dolo do acusado, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA. Acórdão 1106756, 20150710025125APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: 100/108)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - LEI MARIA DA PENHA - AUSÊNCIA DE DOLO - PRINCÍPIO DA DÚVIDA - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. Não havendo prova convincente da presença do dolo imanente à ação-tipo movimenta-se a sentença absolutória para sua manutenção. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.08.280932-8/001, Relator(a): Des.(a) Reinaldo Portanova , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/11/2012, publicação da súmula em 23/11/2012)

DO RECURSO ADESIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM RELAÇÃO AO RÉU GERSON:

A defesa apresentou recurso adesivo da apelação em sede de contrarrazões recursais requerendo a absolvição do presente réu GERSON BARBOSA TRINDADE por insuficiência de provas.

Todavia, tal situação não é admitida no Processo Penal, motivo pelo qual não merece conhecimento o pleito absolutório da defesa conforme entendimento jurisprudencial colacionado abaixo:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO (ARTIGO 28 DA LEI N° 11.343/2006). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI N° 10.826/2016). RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) O recurso não merece provimento, tendo em vista que o Código de Processo Penal não prevê o instituto do recurso adesivo à Apelação Criminal, de modo que, em observância ao princípio da taxatividade, não cabe ao intérprete ampliar as modalidades recursais... 3) Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido. 4) Unanimidade. (TJ-MA - RSE: 00035285320168100058 MA 0276702018, Relator: TYRONE JOSff SILVA, Data de Julgamento: 15/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL).
APELAÇÃO CRIMINAL ADESIVA. ART. 14, DA LEI N. 10.826/03. PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO RECURSO. ACOLHIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. Em se tratando de pleito adesivo em matéria penal, o não conhecimento do apelo é medida coerente, porquanto inexiste tal instituto em sede penal, além de não haver possibilidade de aplicação por analogia ao CPC. O art. 593, caput, do CPP, impõe às partes, expressamente, o prazo de 5 (cinco) dias para apelar, prazo este que, vale lembrar, é contínuo e peremptório, consoante a regra insculpida no art. 798, caput, do mesmo Códex, não se admitindo, desse modo, qualquer ampliação ou redução. Verifica-se dos autos que o patrono do réu interpôs recurso adesivo quase 4 (quatro) meses após o quinquídio legal. Recurso não conhecido. (...). (TJ-AC - APL: 00049413020168010001 AC 0004941-30.2016.8.01.0001, Relator: Pedro Ranzi. Data de Julgamento: 28/03/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação- 01/04/2019).

Desta forma, inviabilizada a análise do pedido absolutório em relação ao réu GERSON BARBOSA.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento para manter
in totun
a decisão guerreada. É o voto.
Belém, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora